Tribunal: STF
Processo: HC 235986
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 836.901/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



     De acordo com a vestibular (pp. 94-95), no dia 23.06.2017, Leonardo Aby Azar Haus guardou, trouxe consigo e importou, por intermédio do voo LX1273/22JUN/TP929/23JUN da Companhia Aérea Swiss/Lufthansa, proveniente de Copenhague, com escalas em Zurique e Lisboa e destino final em Guarulhos, ocultos em fundos falsos no interior de sua mala, 5 (cinco) invólucros contendo 5.868g (cinco mil, oitocentos e sessenta e oito gramas) – massa líquida de Tetrahidrocannabinol – THC, na forma de haxixe. Porém, ao desembarcar em Guarulhos, o denunciado descobriu que sua bagagem havia sido extraviada. No dia 26.06.2017, Leonardo Aby Azar Haus retornou ao aeroporto para recuperar as malas extraviadas junto à companhia aérea TAP, ocasião em que foi preso em flagrante delito. A droga apreendida em posse de Leionardo Aby Azar Haus foi por ele recebida na Europa e tinha como destino o Brasil, sendo que receberia E$ 10.000,00 (dez mil) euros pelo transporte do entorpecente. Também em posse do denunciado foram apreendidos: E$ 9.605 (nove mil, seiscentos e cinco) euros; US$ 660,00 (seiscentos e sessenta dólares); e 1 (um) telefone celular da marca Samsung, cor preta. 



    Os laudos de constatação acostados nas folhas 5-8 e 87-90 indicam que os testes realizados na substância encontrada com o denunciado resultaram positivos para haxixe, totalizando 5.868g.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para aumentar a pena-base, reduzir o quantum aplicado à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas para o mínimo legal de 1/6 (um sexto), fixar regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, restando a pena definitiva de LEONARDO ABY AZAR HAUS em 4 anos, 10 meses e 10 de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 14 DA LEI N. 9.807/1999. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada, proferida pela presidência desta Corte Superior, indeferiu liminarmente o habeas corpus substitutivo de recurso próprio uma vez que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da aplicação da causa de diminuição da pena do art. 14 da Lei n. 9.807/1999, restando afastada a competência desta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o paciente reclama violação ao art. 14 da Lei n. 9.807/99, consubstanciada na necessidade de se atribuir causa de diminuição na aplicação da pena, vez que a autoridade coatora reconheceu a existência de organização criminosa, contudo ignorou ter o Paciente delatou perante às autoridade competentes os integrantes da organização, ou seja, confessou e forneceu informações necessárias para as investigações. Requer, assim, seja reconhecida a causa de diminuição decorrente da colaboração premiada, nos termos do art. 14, da Lei 9807/99.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente